Tribunal: CARF
Processo: 13896.720710/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720710/2013-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
JOAO BAPTISTA REBELLO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
É devida a dedução dos valores comprovadamente pagos a título de honorários
advocatícios dos rendimentos obtidos em ação judicial..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido considerando a omissão
apurada de R$ 14.000,00. Cobrando-se do contribuinte eventual saldo remanescente à alocação
do recolhimento efetuado sob o número 1870824833.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face do Acórdão no 12-59.993,
exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ, fl. 59/64, que relatou a lide administrativa nos seguintes termos:
Relatório
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2009, ano-calendário 2008, na
qual se apurou crédito tributário, no valor de R$ 8.972,66.
De acordo com a Descrição dos Fatos, à fl. 10, e o Demonstrativo à fl. 11, da
análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da RFB foi constatada a seguinte infração:
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720710/2013-97
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720710/2013-97

no valor de RS 25.240,74. Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF
sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 2.697,80.
Na "Complementação da Descrição dos Fatos" a fiscalização informa que se
trata de acordo trabalhista, no valor total de R$ 200.000,00, sendo considerado R$
92.154,08 sem incidência de IR e R$ 107.845,92 com incidência de IR, no valor de R$
21.582,40. O total do acordo foi pago em dez parcelas de R$ 20.000,00, sendo que em
2008 teriam sido pagas sete parcelas (de junho a dezembro), além de honorários
advocatícios de R$ 44.400,00, incidentes sobre o total. Considerou-se que os
honorários sobre as verbas com incidência de IR totalizaram R$ 23.941,80. Para o
exercício de 2008 foram pagas sete parcelas a título de honorários, no total de R$
16.759,26. Em conclusão, o valor considerado pelo fiscal como rendimento recebido
foi de R$ 123.240,74 (R$ 140.000,00 menos R$ 16.759,26, referentes a honorários).
Tendo em vista que o interessado declarou R$ 98.000,00, a glosa foi de R$ 25.240,74
(R$ 123.240,74 menos R$ R$ 98.000,00).
Cientificado do lançamento em 15/03/2013 (AR à fl. 53), ingressou o
contribuinte, em 15/04/2013, por meio de seu procurador (fl. 05), com sua
impugnação (fls. 02/04) e respectiva documentação. Em síntese:
- informa que do valor de R$ 25.240,74 está questionando R$ 11.240,74, que
correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação
judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados;
- alega que no ano-calendário de 2008 foram recebidas, em decorrência de
acordo trabalhista, 8 (oito) parcelas, de maio a dezembro, no total de R$ 160.000,00, e
não 7 parcelas, como constou na Notificação de Lançamento;
- afirma que sobre o valor do acordo foram descontados honorários advocatícios
no percentual de 30%, no montante de R$ 6.000,00 sobre cada parcela, sendo R$
4.440,00 mais R$ 1.560,00, com alusão à Declaração Complementar de Recebimento
de Honorários, datada de 03/04/2013, que teria ratificado a Declaração de
Recebimento de Honorários anterior, de 03/07/2012, cuja redação um tanto confusa
dava margem a dúvidas quanto ao percentual integral dos honorários, o que,
possivelmente, teria levado a considerar indevidamente na Notificação, como
honorários advocatícios incidentes sobre o acordo trabalhista, somente o valor de R$
44.400,00;
- informa que o valor de R$ 200.000,00, recebido em função do acordo
trabalhista, foi oferecido à tributação, sendo que no ano-calendário de 2008 os
rendimentos tributáveis montaram em R$ 112.000,00 (R$ 160.000,00 menos R$
48.000,00) e, considerando que o valor informado na Declaração de Ajuste Anual foi
de R$ 98.000,00, o rendimento a adicionar seria de R$ 14.000,00, com a retenção do
IRRP de R$ 2.697,80;
- conclui, com alusão a demonstrativo de cálculo anexo à peça de defesa, que o
valor a pagar de imposto suplementar é de R$ 1.152,20 e não R$ 4.243,40, como
constou da Notificação, registrando que o referido valor devido, de R$ 1.152,20, será
recolhido com os devidos acréscimos legais;
- por fim, requer seja acolhida a impugnação.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ concluiu pela sua procedência parcial,
conforme conclusões sintetizadas nos excertos abaixo transcritos:
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720710/2013-97

Analisando o caso concreto, percebo que, de fato, o rendimento recebido
pelo interessado no ano-base de 2008 foi de R$ 160.000,00, correspondentes a
oito parcelas de R$ 20.000,00 cada, conclusão extraída a partir do exame dos
seguintes documentos: acordo judicial, devidamente homologado, que em seu
item 1 dispõe que o pagamento da primeira parcela de R$ 20.000,00 ocorreria
na data de 26/05/2008 (fls. 16 e 20), decorrendo, de maio a dezembro, oito
meses; 8 (oito) DARF de recolhimentos mensais do IRRF, no valor de R$
2.697,80 cada um, o primeiro deles atinente ao período de apuração maio de
2008 (fls. 26/30, em especial fl. 26); e DIRF da fonte pagadora (fl. 58) c/c o
extrato de processamento de fl. 15.
(...)
...Não constando dos autos a discriminação das verbas recebidas e se o
próprio contribuinte afirma que todo o rendimento era tributável e assim o
declarou (excluídos os honorários advocatícios correspondentes), outra não
pode ser a conclusão deste julgador. Inclusive, não obstante ter a autoridade
autuante proporcionalizado os honorários recebidos (consideradas sete parcelas
pagas e não oito), fato é que, para fins de apurar a omissão, partiu do valor
integral de R$ 140.000,00, considerando-o todo ele rendimento tributável, que,
abatidos os honorários proporcionais, resultou na omissão de R$ 25.240,74 (R$
123.240,74 menos R$ R$ 98.000,00).
(...)
Ocorre que a autoridade autuante, talvez induzida por documento apresentado
pelo próprio interessado na fase instrutória, considerou, para fins de apuração da
omissão, o pagamento de apenas R$ 44.400,00 a título de honorários, enquanto o
interessado pleiteia o acatamento de R$ 60.000,00 (30% de R$ 200.000,00), sendo que
a diferença teria sido paga à advogada Maria Helena Duda, consoante declarações de
fls. 13/14 e informação na DAA/2009, especialmente fl. 47 dos autos.
Não obstante as alegações e os documentos trazidos aos autos pelo impugnante,
não há como acatar sua pretensão.
(...)
No caso, embora o contribuinte tenha declarado, no campo “Pagamentos e
Doações Efetuados” da DAA/09, sob o código 60, o pagamento do valor de R$
10.920,00 à advogada Maria Helena Duda (fl. 47), fato é que não consta dos autos
recibo emitido pela referida profissional e nem a prova da atuação da mesma no
processo trabalhista.
Com efeito, a Declaração de Recebimento de Honorários (fl. 14) e a Declaração
de Recebimento de Honorários Complementar (fl. 13), apesar de fazerem menção à
participação da referida advogada no processo trabalhista, foi assinada por
representante do escritório Silva Ribeiro Advogados Associados, cujos integrantes
aparecem discriminados no lado superior esquerdo das referidas declarações, não
constando o nome de Maria Helena Duda. Assim, entendo que o contribuinte deveria
ter apresentado documento emitido pela prestadora acima identificada, atestando o
recebimento da quantia de R$ 15.600,00 (R$ 60.000,00 menos R$ 44.400,00), o que
não ocorreu.
Ainda, não consta dos autos o contrato de prestação dos serviços celebrado com
a advogada Maria Helena Duda, vinculando-a à causa, admitindo-se documentos
extraídos por cópia do processo judicial, identificando a participação da
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720710/2013-97

profissional na lide, também não anexados aos autos. A destacar que do acordo
judicial consta a assinatura de José Augusto da Silva Ribeiro Filho, integrante
do escritório Silva Ribeiro Advogados Associados, como representante do
contribuinte (ver fls. 18 e 22).
(...)
A destacar que, considerados os rendimentos tributáveis de R$
160.000,00 (correspondentes ao recebimento, no ano- base de 2008, de 8
parcelas de R$ 20.000,00 cada), e excluídos os honorários advocatícios de R$
35.520,00 (80% de R$ 44.400,00), apuro um total a ser tributado na
DAA/2009, relativamente à ação trabalhista, de R$ 124.480,00 (R$ 160.000,00
menos R$ 35.520,00 de honorários relativos ao escritório Silva Ribeiro
Advogados Associados). Como o interessado declarou R$ 98.000,00 (fl. 43), a
omissão seria de R$ 26.480,00 (R$ 124.480,00 menos R$ 98.000,00),
ligeiramente maior que a apurado pela autoridade autuante, ressaltando que não
cabe o agravamento da exigência nesta instância de julgamento. Saliente-se
que a divergência nos cálculos decorre das questões já explicitadas neste Voto.
Cientificado do Acórdão da DRJ em 07 de outubro de 2010, conforme AR de fl.
70/71, ainda inconformado, o contribuinte, tempestivamente, formalizou o Recurso Voluntário
de fl. 75 a 82, em que reitera as alegações expressas na impugnação, apresenta novos
documentos que buscam, em particular, a comprovação da participação da advogada Maria
Helena Duda na lide judicial em questão, de forma a legitimar os pagamentos de honorário à
citada profissional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, a defesa passa a discorre
detalhadamente sobre as razões recursais, cuja essência já foi devidamente sintetizada no curso
do Relatório Supra.
Como se vê, a Decisão recorrida acolheu as pretensões do recorrente de que foram
recebidas oito parcelas de R$ 20.000,00 no curso do ano-calendário de 2008 e, ainda, que todo o
montante recebido representava rendimentos tributáveis. Contudo, não acolheu o intento da
defesa de considerar a dedução dos honorários advocatícios à advogada Maria Helena Duda, no
valor total de R$ 15.600,00, dos quais 80% seriam cabíveis de dedução dos rendimentos tratados
no lançamento ora sob análise, tema que se constitui da lide remanescente nos autos.
Da análise dos autos, em particular da Declaração de fl. 13, resta a convicção de
que o contribuinte fiscalizado arcou com o ônus dos honorários advocatícios que alega, em um
total de R$ 60.000,00. Nota-se que tal Declaração ressalta que uma parcela do montante retido
seria devido à Dra. Maria Helena Duda.
As peças do processo judicial inseridas em fl. 97 e ss não deixam quaisquer
dúvidas quanto à participação da Dra. Maria Helena no lide judicial,
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.850 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720710/2013-97

Assim, demonstrada a retenção, pelo escritório de advocacia, de 30% do montante
recebido judicialmente a título de honorários advocatícios e, portanto, comprovado que o
fiscalizado arcou com o ônus de tal despesa e, ainda, demonstrado que a Dra. Maria Helena
efetivamente atuou no processo judicial, para os fins a serem alcançados no presente processo,
restam desnecessárias comprovações complementares, já que, neste cenário, pouco importa saber
se a parcela que seria devida à Dra. Maria Helena efetivamente foi a esta repassada.
Assim, considerando tudo o que já foi deferido pela DRJ, considero que o total de
honorários pagos é de R$ 60.000,00, dos quais, R$ 48.000,00 devem ser aproveitados como
dedução no presente exercício.
Neste sentido, considerados os rendimentos tributáveis de R$ 160.000,00 (8
parcelas de R$ 20.000,00), e excluídos os honorários advocatícios de R$ 48.000,00 (80% de R$
60.000,00), apura-se um total a ser tributado na DAA/2009, relativamente à ação trabalhista, de
R$ 112.000,00 (R$ 160.000,00 menos R$ 48.000,00).
Como o interessado declarou R$ 98.000,00, a omissão efetiva é de R$ 14.000,00
(R$ 112,000,00 menos R$ 98.000,00).
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo
devido considerando a omissão apurada de R$ 14.000,00. Cobrando-se do contribuinte eventual
saldo remanescente à alocação do recolhimento efetuado sob o número 1870824833.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 120
DF CARF MF
Original